Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-75.2005.8.11.0026
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000271-75.2005.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (APELANTE), ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ISOLETE CUNHA CANDIOTTO - CPF: 838.779.321-34 (APELADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000271-75.2005.8.11.0026

Apelação no
0000271-75.2005.811.0026

Apelante:
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

Apelada:
Isoleta Cunha Candiotto

EMENTA
:

APELAÇÃO
–

EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA QUITAÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE OBSERVAR O LIMITE DE 20% ORIENTADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP 1.520.710/SC.

A fixação dos honorários advocatícios apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente, as duas ações.

Caso contrário, cada ação há que ter seu arbitramento próprio, observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000271-75.2005.8.11.0026

Apelação no
0000271-75.2005.811.0026

Apelante:
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

Apelada:
Isoleta Cunha Candiotto

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pela exequente
Dow Agrosciences Industrial Ltda.
.

AÇÃO:
Execução no
0000271-75.2005.811.0026,
código no 10158, Proc. 66/2005,
proposta por
Dow Agrosciences Industrial Ltda.
, aqui apelante, em face de
Isoleta Cunha Candiotto
.

EXTINÇÃO (
Vara Única de Arenápolis
)
:
julgou extinta, com resolução do mérito, a Execução no
0000271-75.2005.811.0026,
código no 10158, Proc. 66/2005,
proposta por
Dow Agrosciences Industrial Ltda.
, aqui apelante, em face de
Isoleta Cunha Candiotto
.

Informa ter proposto a Execução no
0000271-75.2005.811.0026,
código no 10158, Proc. 66/2005,
em face de
Isoleta Cunha Candiotto
, lastreada nas

Duplicatas no 4462, no 4380, no 4566, no 4559, no 4589, no total de R$68.158,27, não pagas e recebidas por endosso translativo de empresa terceira.

Informa ainda que a executada opôs Embargos à Execução, que foram julgados procedentes, cuja sentença foi mantida em “vários recursos”, bem assim, que foi declarada a extinção da referida Execução, com sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do débito executado.

Alega ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente por tratar de extinção da Execução como mera consequência lógica da procedência dos Embargos à Execução, sem que tenha havido trabalho por parte do advogado da executada apelada.

Argui que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Execução e nos Embargos à Execução somente ocorre quando tratar de improcedência ou se tivesse ocorrido a procedência da Execução e a improcedência dos Embargos à Execução.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma do comando da extinção que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões id. 138655166, a apelada, pugna pelo desprovimento do recurso e a condenação da recorrente por litigância de má-fé, bem assim a majoração da verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000271-75.2005.8.11.0026

Apelação no
0000271-75.2005.811.0026

Apelante:
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

Apelada:
Isoleta Cunha Candiotto

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne do apelo é saber se é caso de reforma do comando da extinção da Execução proposta por
Dow Agrosciences
, aqui apelante, que a condenou, ao pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre o valor atualizado do débito exequendo
.

Dow Agrsciences
, aqui recorrente,
propôs contra
Isoleta Cunha Candiotto
, aqui apelada, a Execução no
0000271-75.2005.811.0026,
código no 10158, Proc. 66/2005,
lastreada nas

Duplicatas no 4462, no 4380, no 4566, no 4559, no 4589, no total de R 68.158,27, recebidas por endosso translativo de empresa terceira.

A executada apelada opôs os Embargos à Execução no
1056-95.2009.811.0026 (377/2009), código no 19160
,
que foram julgados procedentes, com o reconhecimento da quitação da dívida, cuja sentença foi mantida em grau de recurso
.

A Execução

proposta por
Dow Agrosciences Industrial Ltda.
, aqui apelante, em face de
Isoleta Cunha Candiotto
,
foi extinta, em razão da quitação da dívida (R$68.158,27, atualizado até fevereiro de 2005) reconhecida pela sentença dos Embargos à Execução
, e a exequente apelante,
condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor atualizado do débito executado
.

Já a sentença dos Embargos à Execução
opostos por
Isoleta Cunha Candiotto
,aqui apelada, ao julgá-los procedentes e reconhecer a quitação a dívida perseguida na Execução proposta pela aqui apelante,
condenou a exequente/embargada de devedor
Dow Agrosciences
, aqui apelante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$9.000,00
(
art. 20, § 4o, do CPC)
.

Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, lançada em sede de Recurso Repetitivo, é no sentido de ser possível arbitrar honorários advocatícios na Execução como também nos Embargos à Execução, por se tratarem de ações autônomas.
Todavia, há de ser observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior
.

Neste sentido, veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça lançada no REsp 1.520.710/SC julgado em sede de Recurso Repetitivo em 12.12.2018:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.

2.
OS EMBARGOS DO DEVEDOR SÃO AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL À EXECUÇÃO, RAZÃO PORQUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PODEM SER FIXADOS EM CADA UMA DAS DUAS AÇÕES, DE FORMA RELATIVAMENTE AUTÔNOMA
, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas,
desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973
.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.”
(grifei).

Ainda o STJ
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
CONDENAÇÃO NÃO CUMULADA COM A DA EXECUÇÃO
. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE EXCESSIVO.

1. É possível, nos embargos à execução, a ocorrência da sucumbência recíproca quando acolhida apenas em parte a pretensão deduzida pelo embargante.

2.
"OS EMBARGOS DO DEVEDOR SÃO AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL À EXECUÇÃO
,
RAZÃO PORQUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PODEM SER FIXADOS EM CADA UMA DAS DUAS AÇÕES
,
DE FORMA RELATIVAMENTE AUTÔNOMA
, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas,
desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973
" (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe 2/4/2019, DJe 27/2/2019).

3. Se não englobadas as condenações da execução e dos respectivos embargos, a verba advocatícia, nesses últimos, deverá ser fixada sobre o montante demonstrado como excessivo.

4. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1943435/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 18/10/2021) (grifei).

Com igual entendimento, veja a orientação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS - EXECUÇÃO EXTINTA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AMBAS AS AÇÕES - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - PRECEDENTE CONSOLIDADO DO C. STJ - RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do c. STJ
, "os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução,
razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973
" (REsp n° 1.520.710/SC, CE/STJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/2/2019).”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.285289-4/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 01/08/2019) (grifei).

No mesmo norte, veja a orientação desta e. Câmara lançada na Apelação no 0007440-33.2017.811.0046, julgada em 23.3.2022:

“
APELAÇÃO -
EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ENCERROU, DE FORMA CONJUNTA, O PROCESSO DA EXECUÇÃO E O DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALTA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A EXECUÇÃO – NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO, OBSERVADO O LIMITE DE 20% ORIENTADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP 1.520.710/SC
.

A fixação dos honorários advocatícios apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente, as duas ações. Caso contrário, cada ação há que ter seu arbitramento próprio, observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).”
(grifei).

Também é certo que cabe mesmo à exequente aqui apelante o pagamento da verba honorária, por aplicação do princípio da causalidade, notadamente porque foi ela quem deu ensejo a Execução, cujo débito já estava quitado antes mesmo da propositura da ação.

Neste sentido:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE DÍVIDA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍVEIS AOS EXEQUENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Segundo o Princípio da Causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários é da parte que houver dado causa ao ajuizamento da ação
.

-
Deve ser mantida a sentença que atribuiu, aos exequentes, os ônus sucumbenciais, pois foram eles que deram causa à demanda prematuramente extinta, nos moldes do artigo 924, I, do CPC, em virtude da ausência de dívida
, a qual se encontrava paga mediante depósito judicial e também por terem procedimento de cumprimento provisório de sentença, no mesmo processo em que efetuada quitação.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.058022-5/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 02/03/2020) (grifei).

O que se verifica ter ocorrido no caso em análise é que a soma dos arbitramentos ultrapassou limite de 20% estabelecido pela orientação do STJ.

É possível observar que o valor de R$9.000,00 arbitrado a título de honorários advocatícios pela sentença dos Embargos a Execução, já transitada em julgado, considerado o montante da dívida posta na petição inicial da Execução, R$68.158,27, ultrapassou o limite de 10%, que seria de R$6.815,87.

Logo, na extinção da Execução, ora impugnada, ao que arbitrou os honorários advocatícios devidos pela exequente aqui apelante em 10% sobre o valor da dívida, embora seja possível proceder com o arbitramento dos honorários advocatícios, por tratar de ação autônoma, há que observar o limite de 20% imposto pela orientação dada pelo STJ.

Sem razão o pedido de condenação da exequente apelante por litigância de má-fé, notadamente porque não há demonstração de que a interposição deste o recurso tenha imposto prejuízos às partes.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo apenas para reconhecer a limitação imposta pela orientação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, de que embora seja possível o arbitramento autônomo de honorários advocatícios na Execução e nos Embargos à Execução, a soma não pode ultrapassar o percentual de 20%
.

Oportuno consignar que o provimento parcial do recurso desautoriza a aplicação da regra do §11 do art. 85, do CPC
(AREsp 1532049/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022